Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-05.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809056-05.2021.8.14.0040

APELANTE: ULISSES PEREIRA VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP, C/C ART. 7º, I DA LEI N°11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DOS DANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ULISSES PEREIRA VERAS
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, mais o pagamento do valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a cada uma das vítimas, a título de danos morais, pela prática da infração penal prevista no art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei n°11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a diminuição da fixação da causa de aumento relativa ao crime continuado, no patamar de 1/6 (um sexto). Por fim, requer a redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos morais, para o equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a dosimetria da pena, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal na fração mínima de 1/6, e (iii) analisar o pleito de redução da indenização por danos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelas imagens contidas no IPL e Laudo Pericial de ID 33412626, bem como pelos depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos em sede judicial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

4. Aplicação da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal na fração mínima de 1/6. Acolhimento. O apelante praticou apenas duas condutas criminosas em continuidade, devendo ser aplicada a fração mínima de aumento prevista no caput do artigo 71 do Código Penal, correspondente a 1/6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

5. Redução dos danos. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, no valor de 01 (um) salário-mínimo, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), ou seja, em torno de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º, art. 71, e art. 59; Lei n°11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ULISSES PEREIRA VERAS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, mais o pagamento do valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a cada uma das vítimas, a título de danos, pela prática da infração penal prevista no art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei n°11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria na terceira fase, com a diminuição da fixação da causa de aumento relativa ao crime continuado, no patamar de 1/6 (um sexto). Por fim, requer a redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos, para o equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 01h35min, o denunciado ofendeu a integridade física das vítimas Adriely Oliveira Rodrigues e Ana Clara Rodrigues, caracterizando violência de gênero praticada contra mulher no âmbito familiar,”
fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelas imagens contidas no IPL e Laudo Pericial de ID 33412626, bem como pelos depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos em sede judicial.

O recorrente em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva.

A vítima, ANA CLARA RODRIGUES, em juízo, narrou que “
quando o casal discutia a menor ficava apenas em seu quarto. Que no dia dos fatos, começou a ouvir gritos, coisas quebrando e ficou preocupada, por isso entrou no quarto do casal, momento em que a depoente visualizou o réu batendo na vítima, com socos e empurrões. Que tentou separar e defender a mãe de alguma forma, mas acabou apanhando também. Que o réu a empurrou contra a cama e tentou enforcar, mas a mãe da depoente foi por trás e conseguiu soltar a depoente. Que a vítima tentou pegar o celular para ligar para a polícia, mas o réu tomou o celular de sua mão e voltou a agredir sua mãe. Que a depoente foi para frente da casa e ficou mais de 30 minutos pedindo ajuda. Que a depoente conseguiu sair da casa, descalça, de pijama e saiu andando até uma igreja pedindo ajuda. Que o pessoal da igreja foi até a casa, mas o réu já tinha saído do local, estava apenas a mãe da depoente”
.

A vítima ADRIELY OLIVEIRA RODRIGUES, em juízo, narrou que “
convivia com o réu e no dia dos fatos tiveram uma discussão, momento em que o réu começou a agredir a depoente, que sua filha foi tentar separar a agressão e foi agredida pelo réu. Que foi agredida com socos e empurrões. Que acabou se machucando em um móvel que tinha no quarto, devido ao empurrão. Que a briga começou porque o réu queria manter relações com a vítima e ela não quis. Que a vítima ainda chegou a bater no réu, na tentativa de se defender. Que depois da separação a vítima não teve mais contato com o réu
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO NA FRAÇÃO MÍNIMA

Pleiteia a defesa pela reforma da dosimetria da pena na 3ª fase, a fim de que seja aplicada a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal na fração mínima de 1/6. Alegação que merece guarida.

Conforme se verifica através do arcabouço probatório constante dos autos, o apelante praticou apenas duas condutas criminosas em continuidade, devendo ser aplicada a fração mínima de aumento prevista no caput do artigo 71 do Código Penal, correspondente a 1/6, razão pela qual procedo com a reforma da dosimetria, a partir da terceira fase.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira e segunda fases da dosimetria, tendo o juiz de primeiro grau fixado a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção, merecendo ser mantida. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento, relativa à ocorrência de crime continuado, sendo elevada a pena em 1/6 (um sexto), em razão da prática de apenas duas condutas criminosas em continuidade, restando a pena definitiva, fixada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS

A defesa pugnou pela redução do pagamento da indenização pelos danos. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, no valor de 01 (um) salário-mínimo, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), ou seja, em torno de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025